Tribunal: STF
Processo: ARE 1321532
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-19
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que, por unanimidade, negou provimento à apelação interposta pelo ora recorrente e, de ofício, alterou a fração de aumento utilizada para a negativação das circunstâncias e consequências do crime na primeira fase do cálculo dosimétrico, readequando a reprimenda corporal para 9 (nove) anos de reclusão, mantidos os demais comandos da sentença. O julgamento restou assim ementado (e-STJ, fls. 503-505):
    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO (ART. 213, CAPUT, DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. 
    1. PRELIMINARES. TESE DE NULIDADE DO PROCESSO EM RAZÃO DE VÍCIO NO RECONHECIMENTO POR FOTO REALIZADO DURANTE A FASE INQUISITORIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP. NÃO ACOLHIMENTO. REGRAMENTO QUE APENAS REPRESENTA RECOMENDAÇÕES. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO STJ. VÍTIMA QUE APONTOU, SEM DÚVIDAS, O ACUSADO COMO O AUTOR DO DELITO. AUTORIA QUE TAMBÉM FORA REVELADA PELA PROPRIEDADE DO VEICULO E CADASTRO JUNTO À EMPRESA UBER, BEM COMO INTERROGATÓRIO EXTRAJUDICIAL DO APELANTE QUE ADMITIU TER CONDUZIDO A VÍTIMA E SUA IRMÃ NA DATA E LOCAL DOS FATOS. PRELIMINAR AFASTADA. 2. ALEGADA NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO DE DEFESA DIANTE DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. NULIDADE NA DECRETAÇÃO DA REVELIA NÃO VERIFICADA. ACUSADO QUE DEIXOU DE ATUALIZAR SEU ENDEREÇO AO JUÍZO. QUEBRA DE DEVER LEGAL. HIPÓTESE DO ART. 367 DO CPP. POSTERIOR ATUALIZAÇÃO DO ENDEREÇO QUE NÃO INCIDE EM OBRIGAÇÃO DO JUÍZO REABRIR A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. INVIABILIDADE NA DECLARAÇÃO DE NULIDADE ARGUIDA PELA PARTE QUE DEU CAUSA. EXEGESE DO ART. 565 DO CPP. PRELIMINAR REJEITADA.
    2. MÉRITO. ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INSUBSISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTO INDICIÁRIO E JUDICIAL DA OFENDIDA FIRMES E COERENTES AO APONTAR QUE O APELANTE PRATICOU COM ELA ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DÁ SUPORTE AO SEU DEPOIMENTO. VERSÃO INDICIÁRIA DO RÉU QUE ESBARRA NOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PALAVRA DA VÍTIMA QUE POSSUI ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS CASOS DE CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL, NOTADAMENTE QUANDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. HIPÓTESE DOS AUTOS. VERSÃO DO ACUSADO QUE CARECE DE CREDIBILIDADE. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA MANIFESTAMENTE ISOLADA NOS AUTOS. DEFESA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DESCONSTITUIR AS PROVAS PRODUZIDAS PELA ACUSAÇÃO (ART. 156, CAPUT, DO CPP). PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DO ART. 61 DO DEC.LEI N. 3688/41, MODALIDADE DELITIVA QUE SE ENCONTRA REVOGADA PELA LEI N. 13.718/18, OU PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 215-A DO CP. ATOS PRATICADOS PELO APELANTE QUE NÃO SE CONSTITUIU MERA CONTRAVENÇÃO PENAL DE IMPORTUNAÇÃO OFENSIVA AO PUDOR OU CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL PREVISTO NO ART. 215-A DO CP. CONDUTA LASCIVA E INVASIVA, PRATICADA COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA , QUE SE AMOLDA AO TIPO PENAL IMPUTADO NA DENÚNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA.
    DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. REQUERIMENTO DE APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL MEDIANTE AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS RECONHECIDAS NO CÁLCULO DOSIMÉTRICO. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO SENTENCIANTE. ALTA REPROVABILIDADE DA CONDUTA. PREMEDITAÇÃO. FATOR QUE DEMONSTRA MAIOR CENSURABILIDADE DA CONDUTA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ACUSADO QUE SE APROVEITOU DO ESTADO DE EMBRIAGUEZ DA VÍTIMA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO CONSTITUI ELEMENTAR DO TIPO E QUE INFLUENCIA NA GRAVIDADE DO DELITO. ACRÉSCIMO MANTIDO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MAJORAÇÃO CORRETA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS CONSTANTES NOS AUTOS QUE COMPROVAM O GRAVE ABALO SOFRIDO PELA VÍTIMA. ALTERAÇÃO NO COMPORTAMENTO DA OFENDIDA QUE DEVE SER CONSIDERADO.
    ALTERAÇÃO, DE OFÍCIO, DA FRAÇÃO UTILIZADA NO CÁLCULO DOSIMÉTRICO. SENTENCIANTE QUE NÃO FUNDAMENTOU EXASPERAÇÃO A MAIOR NA NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. AJUSTE NECESSÁRIO.
    APLICAÇÃO DE PATAMAR DE 1/6 ADOTADO POR ESTA CORTE. READEQUAÇÃO DA PENA.
    PLEITO DE FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM DE PENA QUE AUTORIZA O REGIME FECHADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 2°, ‘A’, DO CP. 
    PRETENSA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS CONSTANTES NO ART. 44 DO CP.
    PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS MANUTENÇÃO DAS FÁTICAS QUE A DETERMINARAM. SEGREGAÇÃO FUNDAMENTADA.
    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. READEQUAÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL DE OFÍCIO.”
    Opostos Embargos de Declaração, objetivando sanar supostas omissão, contradição e obscuridade, além de prequestionar as matérias (e-STJ, fls. 541/551), estes foram, à unanimidade, acolhidos parcialmente, sem efeitos infringentes, pelo Tribunal de origem, apenas para sanar o vício de contradição verificado (e-STJ, fls. 554/567). 
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a” da Constituição Federal, o recorrente defende a existência da repercussão geral do tema debatido e ter havido o devido prequestionamento da matéria constitucional levantada, sustentando que o acórdão violou os arts. 5º, XLVI e LXVIII, e 93, IX, ambos da CF/88, além das Súmulas 718 e 719, ambas desta CORTE, e os arts. 367, art. 386, IV, VI ou VII, e 392, todos do Código de Processo Penal, além dos arts. 213 e 215-A, ambos do Código Penal, e do art. 61 do Decreto-Lei 3.688/1941 (Lei de Contravenções Penais - LCP) (e-STJ, fls. 572/602).
    Argumenta pelo cerceamento de defesa ante a carência de exaurimento dos meios de intimação pessoal na ocasião de seu interrogatório judicial, fato que ensejaria a nulidade do feito.
    Diz que a fragilidade do conjunto probatório produzido nos autos impediria um decreto condenatório, motivo pelo qual entende ser o caso de sua absolvição, pois presentes as hipóteses do art. 386, IV, VI ou VII, do Código de Processo Penal.
    Advoga pela desclassificação do tipo penal pelo qual foi condenado para a contravenção penal do art. 61 da Lei de Contravenções Penais, vigente à época dos fatos, ou, subsidiariamente, para o crime previsto no art. 215-A do Código Penal, em razão da ausência de violência ou grave ameaça.
    Consigna, ainda, (a) a impropriedade das circunstâncias judiciais negativas consideradas na primeira fase da dosimetria da pena; (b) ser o caso de fixação de regime inicial de pena diverso do fechado e, dependendo da reprimenda a ser considerada, a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por penas privativas de direitos; e (c) a necessidade de revogação da prisão preventiva, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
    Por fim, pede que o recurso seja conhecido e provido para reformar o acórdão recorrido ou, em caso negativo, “que se verifique a possibilidade de concessão de ordem de habeas carpas de ofício (artigo 5°, LXVIII, da Constituição Federal)”.
    Contrarrazões do Ministério Público do Estado de Santa Catarina (MP/SC) pela: (a) inadmissão do apelo diante da impropriedade da via eleita, já que sustenta violação a artigos infraconstitucionais e a súmulas; (b) negativa de seguimento do apelo, quanto à alegada violação ao art. 5º, XLVI, da CF/88, ante a aplicabilidade do Tema 182/STF; (c) não admissão do recurso, em relação à indicada desobediência ao art. 5º, LXVIII, da CF/88 em virtude da incidência das Súmulas 279/STF, 282/STF e 356/STF, e por se verificar a ocorrência de violação apenas reflexa à Constituição; e (d) manutenção da prisão preventiva. Quanto ao mérito, manifestou-se pelo não provimento do recurso, ao defende o acerto do julgado impugnado (e-STJ, fls. 606/614).
    O Tribunal a quo, aplicando precedente desta CORTE firmado sob a sistemática da repercussão geral (AI 742.460-RG, Tema 182, de Relatoria do Min. CEZAR PELUSO), negou seguimento ao Recurso Extraordinário quanto à alegação de afronta ao art. 5º, inciso XLVI, da CF/88, nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC/15. 
    Quanto ao restante: (a) considerou inviável a admissão do reclamo em relação à indicada violação aos arts. 367, 386, incisos IV, VI ou VII, 392, todos do CPP, arts. 213 e 215-A, ambos do CP, art. 61 da LCP, e às Súmulas 718 e 719 do STF, “porquanto o Recurso Extraordinário não se presta a analisar afronta à legislação infraconstitucional e a entendimento sumular nos termos do art. 102, III, alínea a, da Constituição da República”; (b) relativamente à desobediência ao art. 93, inciso IX, da CF/88, incide o óbice da Súmula 284/STF, na medida em que o recorrente “não especificou com exatidão de que forma tal artigo foi violado na decisão atacada”; (c) no que pertine ao desrespeito ao art. 5°, inciso LXVIII, da CF/88, inexistiu o obrigatório prequestionamento (óbice das Súmulas 282/STF e 356/STF), trata-se de ofensa meramente indireta ao texto constitucional, e sua análise demanda a “reelaboração da moldura fática delineada no aresto combatido” (óbice da Súmula 279/STF); (d) em relação ao pedido de revogação da prisão preventiva, também incidem os óbices das Súmulas 279/STF e 284/STF; e (e) a pretensão de concessão de habeas corpus de ofício “deve ser deduzida perante o juízo competente à sua apreciação” (e-STJ, fls. 616/621).
    No Agravo, a parte recorrente destaca que teria cumprido com os requisitos de admissão do Recurso. Sem atacar todos os pontos da decisão agravada, aponta (a) a não incidência dos óbices das Súmulas 279/STF, pois “para a verificação das violações apontadas não é necessário um novo reexame das provas, mas em verdade uma mera análise da descrição fática (dar definição jurídica diversa à definição do Tribunal a quo) de elementos extraídos da própria sentença de primeiro grau e do acórdão condenatório”; (b) ter havido o devido prequestionamento “da questão federal suscitada”; (c) não ser o caso de incidência da Súmula 284/STF, já que “inegável que o princípio constitucional da presunção da inocência se encontra de forma implícita no artigo 5°, LVII da Constituição Federal, não sendo um dispositivo direto da nossa Constituição e sim um princípio geral positivado pela doutrina pátria como um dos regentes do direito processual penal”; e (d) quanto ao princípio da individualização da penal, “a pertinência constitucional do presente pedido, não havendo infração ao Tema 182/STF”. Ao final, pugnou pelo conhecimento a provimento do Agravo, admitindo-se o trânsito do Recurso Extraordinário, renovando o pedido subsidiário de concessão do habeas corpus de ofício (e-STJ, fls. 623/630).
    Contrarrazões do MP/SC pelo não conhecimento do Agravo e, acaso seja conhecido, pelo seu desprovimento, (a) uma vez verificada a impropriedade da via eleita, porquanto se tratar, em parte, de negativa do apelo (aplicabilidade do Tema 182/STF), cujo recurso cabível seria o Agravo Interno; e (b) quanto ao pontos remanescentes, pela incidência da Súmula 287/STF, dada a ausência de ataque específico a todos os argumentos da decisão impugnada, em especial porque “não demonstrou o mínimo esforço para desconstituir, de forma clara, precisa e com o devido desenvolvimento argumentativo, o óbice da impropriedade da via eleita que barrou a admissibilidade no tocante à violação aos arts. 367, 386, IV, VI ou VII, 392, CPP, arts. 213 e 215-A, CP, art. 61 do Decreto-lei n. 3.688/1941, e às Súmulas n. 718 e n. 719 do STF” (e-STJ, fls. 635/640).
    Intimado a esclarecer qual a via recursal eleita (e-STJ, fl. 642), o ora recorrente manteve-se inerte (e-STJ, fl. 644), motivo pelo qual se considerou preclusa a matéria objeto do Tema 182/STF, não impugnada por Agravo Interno (e-STJ, fl. 646).
    Concomitantemente ao Recurso Extraordinário, o ora recorrente interpôs Recurso Especial (e-STJ, fls. 649/678), devidamente contrarrazoado pelo MP/SC (e-STJ, fls. 682/703), o qual foi inadmitido pelo Tribunal a quo (e-STJ, fls. 705/724). Adveio, então, Agravo em Recurso Especial (e-STJ, fls. 726/732), que, após receber as contrarrazões do MP/SC (e-STJ, fls. 736/740), foi remetido ao Superior Tribunal de Justiça – STJ (e-STJ, fls. 746/748). Perante o Tribunal da Cidadania, o AResp sequer foi conhecido por não ter impugnado especificamente os fundamentos da decisão agravada (e-STJ, fls. 752/754), fato que ensejou a interposição de Agravo Regimental (e-STJ, fls. 757/760), o qual também não foi conhecido, à unanimidade, pela Quinta Turma daquele Tribunal superior (e-STJ, fls. 794/802). Opostos Embargos de Declaração (e-STJ, fls. 805/808), estes foram rejeitados, também à unanimidade (e-STJ, fls. 814/825), através de acórdão que transitou em julgado em 8 de abril de 2021 (e-STJ, fl. 830).
    O feito foi a mim distribuído em 19/4/2021 por prevenção, em virtude do HC 179.784 (eDoc. 12).
    É o relatório. DECIDO.
    Conforme visto, a argumentação recursal não impugnou especificamente todos os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do Agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).
    Após detida análise, percebeu-se que o Agravo (a) nada disse sobre a inviabilidade da admissão do reclamo extraordinário em relação à indicada violação aos arts. 367, 386, incisos IV, VI ou VII, 392, todos do CPP, arts. 213 e 215-A, ambos do CP, art. 61 da LCP, e às Súmulas 718 e 719 do STF; (b) não atacou o fundamento de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional; e (c) erroneamente impugnou o óbice da Súmula 284/STF fazendo referencia a dispositivo sequer indicado de modo expresso e incontroverso no Recurso Extraordinário, a saber, o princípio da presunção de inocência (art. 5º, inciso LVII, da CF/88).
    De todo modo, frisa-se que a jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de Agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o Recurso Extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo então Min. CELSO DE MELLO, “se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada” (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017).
    Dessa forma, relativamente à alegada violação ao art. 5º, inciso XLVI, da CF/88, não existe contra a decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral, previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).
    Além do mais, ressalta-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Com relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339).
    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”.
    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente.
    Ainda que superados esses graves óbices, vislumbra-se que o aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, reconhecendo a materialidade e autoria em relação ao ora recorrente, negou provimento à apelação defensiva, mantendo a sua condenação pelo crime de estupro (art. 213, caput, do CP), adequando, de ofício, a reprimenda corporal, reduzindo-a para 9 (nove) anos de reclusão, em regime fechado. Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do apelo.
    Inviável, também, o reexame de provas em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”).
    Por fim, verifico que, no caso concreto, não se evidencia qualquer ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia aptos a justificarem a concessão de eventual habeas corpus de ofício.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de abril de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente